Tribunal: TJDFT
Processo: 0003104-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0003104-57.2012.8.07.0018 JUÍZO RECORRENTE: DAIANE DOS SANTOS COSTA, GERALDO CESARIO DA SILVA, JOSE MARCO MONTEIRO DA SILVA, MARIA LEONARDA FERREIRA DE CARVALHO, VALDECI MOURA DE SOUSA RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Retornem, os autos, à Secretaria da Turma, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 661.702. P. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora